Tribunal: TJDFT
Processo: 0713814-82.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
D E S P A C H O A parte embargada peticionou em ID 64495318 para informar a autocomposição com a parte embargante. Intimadas as partes para trazerem aos autos instrumento devidamente assinado por ambas ou por seus representantes legais devidamente habilitados à prática da transação, a parte embargada juntou documentos (ID 65337386), enquanto a Defensoria Pública que assiste a parte embargada requereu, nos termos do artigo 186, §2°, do Código de Processo Civil, a intimação pessoal de JUCILENE CONCEIÇÃO SILVA COSTA para se manifestar sobre o propalado acordo, haja vista tratar-se de providência que só a ela cabe, não havendo resposta às tentativas de contato. Desse modo, intime-se pessoalmente a parte embargante/apelada para, em 5 (cinco) dias, se manifestar a respeito do referido acordo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora